Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MÉRITO. DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, não obstante o rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito seja taxativo, é cabível interpretação extensiva em relação aos incisos do art. 581 do CPP, desde que haja similitude com as hipóteses elencadas na lei.
2. Nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, “são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais”.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.